Tribunal: TJBA
Processo: 8021495-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021495-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O acusado foi flagrado transportando 18 (dezoito) porções de maconha, totalizando 35,65g (trinta e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas); 18 (dezoito) pedras de crack, totalizando 2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas) e 41 (quarenta e um) frascos contendo líquido incolor identificado como diclorometano. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da redução no patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) aferir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4., da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) definir a fração de redução aplicável; (iv) estabelecer o regime inicial adequado de cumprimento de pena; (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) analisar o cabimento de oferecimento retroativo do Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, e a autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório. Os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo e não há nos autos qualquer indicativo de parcialidade, abuso ou irregularidade no flagrante.

4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois presentes todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A existência de ação penal em curso não pode, isoladamente, fundamentar o afastamento do benefício, conforme orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139 (REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR).

5. A redução deve ser aplicada na fração máxima de dois terços, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas 18 (dezoito) porções de maconha, totalizando 35,65g (trinta e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas); 18 (dezoito) pedras de crack, totalizando 2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas) e 41 (quarenta e um) frascos contendo líquido incolor identificado como diclorometano, compatível com tráfico de pequena monta. A natureza e a quantidade da droga, utilizadas como circunstâncias judiciais preponderantes na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não podem ser novamente empregadas para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de caracterizar bis in idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.887.511/SP.

6. Considerando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a primariedade do réu, a favorabilidade das circunstâncias judiciais e o tempo de prisão provisória, o regime inicial de cumprimento deve ser readequado para o aberto, em observância aos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP, e 387, § 2.º, do CPP.

7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

8. É cabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913. No caso concreto, estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal: (i) infração penal sem violência ou grave ameaça; (ii) pena mínima inferior a 04 anos (com o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da redução de dois terços, a pena mínima passou a ser de 01 ano e 08 meses); (iii) primariedade e ausência de reincidência; (iv) não incidência das hipóteses de recusa obrigatória previstas no 2.º do art. 28-A.

9. A confissão é requisito para celebração do acordo, não para seu oferecimento. O Ministério Público deve oferecer o ANPP ao acusado, que poderá aceitá-lo e confessar formal e circunstancialmente a prática do delito, ou recusá-lo. No caso dos autos, o Ministério Público não ofereceu o acordo, fundamentando-se em circunstância superveniente reconhecida como inadequada (processo em curso), em violação ao Tema n.º 1.139 do Superior Tribunal de Justiça. Não se pode presumir que o apelante recusaria o acordo ou que não confessaria se lhe fosse oferecida a oportunidade. Negar-lhe a priori o acesso ao instituto representa violação ao devido processo legal e ao princípio da isonomia.

10. A determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para análise de oferecimento do ANPP não importa em reforma da condenação ou em reconhecimento de nulidade. A condenação fica mantida e produzirá seus regulares efeitos caso não seja celebrado o acordo ou caso seja celebrado mas posteriormente descumprido. Trata-se de medida de política criminal que visa concretizar os princípios da isonomia, da retroatividade da lei mais benéfica e da vedação ao excesso de acusação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação parcialmente provido. Penas definitivas reduzidas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Regime inicial de cumprimento readequado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e parágrafo 4., e 42; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 387, parágrafo 2.; Código Penal, arts. 33, paragrafos 2. e 3., 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.08.2022 (Tema 1.139); STJ, REsp 1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022 (Tema 1.139); STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09.06.2021; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03.02.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8021495-72.2025.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reduzir as sanções finais do Acusado para 0
1
(
um
) ano e
08
(
oito
) meses de reclusão, além de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
;
READEQUAR o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;
e D
ETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP;
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora